Tribunal: TJMT
Processo: 1005046-85.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DA PROVIDÊNCIA LIMINAR – ILEGITIMIDADE DO IMPETRADO, SERVIDOR PÚBLICO, QUE NÃO DETÉM PODERES DECISÓRIOS – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - TAF (PERFIL DE AGENTE DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO) – FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA EM REGIME DE PLANTÃO (24 HORAS TRABALHADAS POR 72 HORAS DE DESCANSO) – PRETENSÃO DE EXERCER ATIVIDADE AUTÔNOMA (MICROEMPREENDEDOR) DE MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) VISANDO À COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA NOS DIAS DE FOLGA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE ALVARÁ (MEI) - PARECER DESFAVORÁVEL DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL E DA AUTORIDADE COATORA, AO FUNDAMENTO DE CONFLITO ENTRE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA E DA ATIVIDADE DE MOTORISTA DE APLICATIVO – INOCORRÊNCIA - COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS SEM PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEI MUNICIPAL DE CUMULAÇÃO DO CARGO PÚBLICO COM INICIATIVA PRIVADA COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – NEGATIVA INJUSTIFICADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA MANDAMENTAL – SENTENÇA EM REEXAME CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
1 – Em se tratando a autoridade coatora de servidor público sem poder de decisão ou de revisão do ato administrativo apontado como ilegal, pois atua apenas como cumpridor de determinação superior, não há falar-se em sua legitimidade passiva, devendo ser excluído do polo passivo da lide.
2 – Ausente vedação na Lei municipal n. 382/1991 quanto ao exercício de atividade de microempreendedor individual pelo servidor público (Motorista de Aplicativo), por não se tratar de gerência ou administração de qualquer tipo de empresa, e havendo compatibilidade de horários para o exercício da função pública e da atividade privada pretendida, a negativa de alvará nesse sentido (MEI) configura ato ilegal ofensivo a direito líquido e certo.
3 – De acordo com a legislação de regência, não há conflito entre as atribuições de Agente de Trânsito e a atividade de transporte de passageiros (Motorista de Aplicativo), o que afasta a legalidade da justificativa do Ente Público Municipal para impedir que o servidor exerça tal atividade, sem prejuízo do exercício da função pública.
4 – Recurso voluntário desprovido. Sentença em reexame ratificada em todos os seus termos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005046-85.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), EDER LUCIANO CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 922.906.801-25 (APELADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DA PROVIDÊNCIA LIMINAR – ILEGITIMIDADE DO IMPETRADO, SERVIDOR PÚBLICO, QUE NÃO DETÉM PODERES DECISÓRIOS – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - TAF (PERFIL DE AGENTE DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO) – FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA EM REGIME DE PLANTÃO (24 HORAS TRABALHADAS POR 72 HORAS DE DESCANSO) –
PRETENSÃO DE EXERCER ATIVIDADE

AUTÔNOMA (MICROEMPREENDEDOR) DE MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER)
VISANDO À COMPLEMENTAÇÃO

DA RENDA NOS DIAS DE FOLGA –
NEGATIVA DE EMISSÃO DE ALVARÁ (MEI)
- PARECER DESFAVORÁVEL DO ENTE PÚBLICO

MUNICIPAL E DA AUTORIDADE COATORA, AO FUNDAMENTO DE CONFLITO ENTRE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA E DA ATIVIDADE DE MOTORISTA DE APLICATIVO –
INOCORRÊNCIA
-
COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS SEM PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMPROVADA

– AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEI MUNICIPAL DE CUMULAÇÃO DO CARGO PÚBLICO COM INICIATIVA PRIVADA COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – NEGATIVA INJUSTIFICADA –
ATO ILEGAL CONFIGURADO
– CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA MANDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA EM REEXAME CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – Em se tratando a autoridade coatora de servidor público sem poder de decisão ou de revisão do ato administrativo apontado como ilegal, pois atua apenas como cumpridor de determinação superior, não há falar-se em sua legitimidade passiva, devendo ser excluído do polo passivo da lide.

2 – Ausente vedação na Lei municipal n. 382/1991 quanto ao exercício de atividade de microempreendedor individual pelo servidor público (Motorista de Aplicativo), por não se tratar de gerência ou administração de qualquer tipo de empresa, e havendo compatibilidade de horários para o exercício da função pública e da atividade privada pretendida, a negativa de alvará nesse sentido (MEI) configura ato ilegal ofensivo a direito líquido e certo.

3 – De acordo com a legislação de regência, não há conflito entre as atribuições de Agente de Trânsito e a atividade de transporte de passageiros (Motorista de Aplicativo), o que afasta a legalidade da justificativa do Ente Público Municipal para impedir que o servidor exerça tal atividade, sem prejuízo do exercício da função pública.

4 –
Recurso voluntário desprovido. Sentença em reexame ratificada
em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Em mesa reexame necessário e recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, lançada nos autos de Mandado de Segurança 1005046-85.8.11.0007, ajuizado por
EDER

LUCIANO CORDEIRO DE SOUZA
, servidor público municipal, contra ato supostamente ilegal do
Fiscal Tributário
JOSÉ
A.
DE SOUZA e do
Chefe da Secretaria Municipal de Transito Transporte e Segurança da Prefeitura Municipal de Alta Floresta
,

MESSIAS DOS SANTOS DE ARAÚJO, cuja
decisão foi conclusiva pela concessão da segurança perquirida.

A ação mandamental foi impetrada com o viso, já em sede de liminar, de estancar o ato coator praticado pelas autoridades coatoras, consistente na negativa de expedição, em favor do impetrante, de alvará para o exercício de atividade privada (MEI), na função de Motorista de Aplicativo (UBER), que pretendia desenvolver no contraturno de seu expediente como servidor público municipal, em que ocupa o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito em regime de escala de plantão (24x72).

Notificadas as autoridades coatoras, o impetrado JOSÉ A. DE SOUZA arguiu sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não foi autor da decisão impugnada.

Por sua vez, a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL manifesta seu interesse no litígio e defende a legalidade do ato, refutando que tenha havido violação a direito líquido e certo do impetrante. Aduz que nada mais fez do que cumprir os ditames da Lei Municipal n. 382/1991 - Estatuto do Servidor Público Municipal e instituidora do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alta Floresta-MT, que, em seu bojo, dispõe que o servidor do Município de Alta Floresta fica impedido de
“participar de gerência dou administração de empresa Privada de sociedade civil, ou exercer ato de comércio, e, nessa qualidade transacionar com o Município”, assim como, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho”.
(artigos 161, inciso XI e XII).

Prossegue aduzindo que muito embora o microempreendedor individual não desempenhe atividade empresarial, a função que o impetrante almeja desenvolver corresponde à atividade que a este compete fiscalizar, pois, como servidor público efetivo, exerce o cargo de Técnico

de Arrecadação e Fiscalização – TAF, perfil ocupacional de Agente de Trânsito do Município de Alta Floresta, de forma que lhe compete fiscalizar todos os motoristas do município, não estando excluídos os dos transportes de passageiros por aplicativo, o que faz emergir conflito de interesse e, por via oblíqua, a incompatibilidade com o exercício do seu cargo.

Por tais fundamentos, arremata suas razões deprecando pela denegação da ordem.

Já o impetrado MESSIAS DOS SANTOS DE ARAÚJO permaneceu inerte.

A liminar implorada foi deferida pelo togado singular, para
1 - determinar que a Coordenadoria de Arrecadação e Fiscalização emita, em favor do impetrante, o almejado Alvará para exercício da atividade como microempreendedor individual – motorista de aplicativo, ficando vedado ao impetrante de contratar empregados, terceiros, e/ou possuir outros veículos dirigidos por terceiros sob sua propriedade/responsabilidade; 2 – que o impetrado, Sr. MESSIAS, se abstenha de praticar quaisquer atos que restrinjam ou impossibilitem o impetrante de exercer sua atividade profissional de transporte privado individual de passageiros, como parceiro do Urbano Norte, nas horas vagas.
(Id. 46669521)

Sobreveio sentença em que o Juízo
a quo

acolheu parcialmente os pedidos
para reconhecer a ilegitimidade de parte passiva do Fiscal de Tributos, JOSÉ A. DE SOUZA, por não ser detentor de atos decisórios, e extinguiu a ação com relação a ele, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, VI, do Código Procedimental Civil. No mais, com relação ao impetrado Chefe da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, MESSIAS DOS SANTOS DE ARAÚJO, revigorando os efeitos da liminar deferida no nascedouro dos autos,
concedeu,

em definitivo
,
a

segurança
perquirida pelo impetrante e, por via de consequência,
DECLAROU EXTINTA
a ação mandamental, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código Procedimental Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma da lei.

Além da remessa necessária, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, houve recurso voluntário apresentado pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, sede em que basicamente reitera os mesmos fundamentos externados na peça informativa, suplicando, ao final, pela reforma da decisão objurgada para denegar a segurança perquirida no
mandamus
. (Id. 46669538)

O impetrante apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que rebate as argumentações do recorrente e depreca pela mantença da decisão objurgada. (Id. 46669542)

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela ilustre Procuradora de Justiça Doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, orienta pelo desprovimento do recurso. (Id. 54359480)

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de reexame necessário de sentença e recurso voluntário, apresentado pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL do Município de Alta Floresta-MT, objetivando a reforma da sentença que, em suma, revigorando os efeitos da liminar concedida no nascedouro dos autos, CONCEDEU A SEGURANÇA pleiteada por EDER LUCIANO CORDEIRO DE SOUZA, consubstanciada na expedição de ALVARÁ PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – Motorista de Aplicativo (UBER), bem como determinou que os impetrados se abstenham de praticar quaisquer atos que restrinjam

ou impossibilitam

o impetrante de exercer a atividade profissional de transporte privado individual de passageiros, como parceiro do Urbano Norte, nas horas vagas, haja vista não haver incompatibilidade com a função pública desempenhada como servidor público municipal.

Voltando os olhos à impetração, tem-se que o impetrante ingressou no serviço público municipal após submeter-se ao concurso público regido pelo Edital n. 001/2010, em 01 de agosto de 2012, em conformidade com o termo de posse catalogado com a inicial, para exercer o cargo de Técnico de Arrecadação e Fiscalização – TAF, perfil ocupacional de Agente de Trânsito do Município de Alta Floresta.

Sinalizou o impetrante que referido cargo é exercido em regime de plantões, com escala de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas trabalhadas por 72 (setenta e duas) horas de descanso.

Ocorre que com a finalidade de aumentar a renda familiar, no ano de 2019 resolveu aderir à atividade privada de Motorista de Aplicativo, como autônomo e, posteriormente, como microempreendedor, entretanto, se viu tolhido no direito ao exercício da aludida atividade profissional, na medida em que não obteve o ALVARÁ de MEI junto à Secretaria Municipal de Finanças, além da negativa, de seu superior hierárquico – Chefe da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, a qual restou embasada no Parecer Jurídico n. 270/2019 (Id. 46669530), que traz como razão do indeferimento o conflito de interesses entre o cargo público efetivo e a atividade privada que o impetrante cobiça exercer.

Entendeu o ilustre magistrado que restou demonstrado no caderno processual ofensa direito líquido e certo do impetrante, ao ser bloqueado do direito constitucional de exercer livremente atividade remunerada, notadamente quando esta atividade (microempreendedor Individual - Motorista de Aplicativo), diversamente das argumentações da autoridade impetrada, mostra-se compatível com o exercício do cargo de Agente de Trânsito, até por não existir vedação na legislação municipal nesse sentido (Lei Municipal n. 323/91).

Descontente com a prestação jurisdicional de Primeira Instância, a Fazenda Pública Municipal, visando à reforma da decisão proferida, traz fundamentação diametralmente contrária àquela externada no julgamento, mas semelhante a já exteriorizada na peça informativa, acrescentando que a decisão deve ser reformada no sentido de denegar a segurança implorada na ação mandamental.

Analisei com acuidade todo o caderno processual, especialmente as alegações das partes e, sem muito esforço, a conclusão a que cheguei não é outra senão aquela já alcançada pelo magistrado sentenciante.

Inicialmente faço constar que a sentença se mostra escorreita no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva do impetrado JOSÉ A. DE SOUZA, tendo em vista que se trata de servidor que não possui poder de revisão e que a sua indicação no polo passivo se deu apenas por ter sido ele, por determinação superior, o responsável em proceder a notificação do impetrante da decisão que lhe negou o alvará para o exercício da atividade autônoma de Motorista de Aplicativo, de forma que a sua exclusão da lide é medida que se impõe.

Quanto ao mérito propriamente dito, reputo importante para o deslinde da controversa trazer à colação fragmentos do Parecer Jurídico n. 270/2019, subscrito pela Procuradora do Município Doutora Ângela Caroline Weirich, embasador da negativa da emissão do alvará (MEI)
– in verbis:

“(...) Com efeito, passa-se a análise ampla da viabilidade de cumulação de uma função púbica e uma função privada, desconsiderando-se a situação excepcional dos servidores em comissão.

Para os servidores públicos municipais o Estatuto do Servidor, por meio da Lei Municipal n. 382/1991 regulamenta a situação. Seguem abaixo os dispositivos:

Artigo 161
– Ao funcionário público é proibido:

XI
– participar de gerência ou administração de empresa Privada, de sociedade civil, ou exercer comércio, e, nessa qualidade, transacionar com o Município;

XVII
– exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho
.

Logo, constata-se que a realização de atividade na rede privada não é totalmente proibida aos servidores públicos municipal desde que respeitadas as limitações estabelecidas nos dispositivos citados.

No entanto, no caso em questão, acredita-se que o que pode gerar maior polemica é a compreensão do significado de “atividade que sejam incompatíveis com o exercício do cargo”.

Isso porque, principalmente no que tange ao agente de trânsito municipal, o mesmo é fiscal de todos os motoristas do município, inclusive dos de transporte de passageiro de aplicativo.

Mas esse liame da incompatibilidade é de difícil definição, mas plausível a sua similitude com o conflito de interesse.

Sobre o assunto, importante citar a Lei federal 12.813/2013 que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego DO Poder Executivo Federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego, que apesar de não ser de observância obrigatória pelos servidores não federais deve ser usado de norte no que Tange às definições, reproduzindo-se a seguir os artigos 3o e5o.

Art. 3o
- Para fins desta Lei, considera-se:

I – conflito de interesses:
a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira impropria, o desempenho da função pública;

II – (...)

Art. 5o - Conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal:

I -

III - exercer, direta e indiretamente, atividade que em razão da sua natureza seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias corretas;

IV - (...);

VII –
prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente a qual o agente público está vinculado.

Assim, fácil concluir que para todos aqueles que fiscalizam de alguma forma, ou atuam em departamentos que realizam a fiscalização do trabalho de transporte de passageiro por meio de aplicativo, aparentemente, ao exercerem a função de motorista desse tipo de transporte estariam em conflito de interesses e, consequentemente exerceriam atividades incompatíveis com o cargo público.

Conforme já destacado acima, toda atividade tida como

incompatível com o cargo de servidor público municipal é vedada para o mesmo.

No que concerne aos servidores públicos estaduais citados no pedido de parecer, tem-se como necessário a análise individual dos casos pelos departamentos em que são vinculados, visto que, a infringência será a normativa próprias dos servidores públicos estaduais, ultrapassando a alçada de conhecimento desta Procuradoria Jurídica Municipal.

Por fim, destaca-se que a realização da atividade privada de maneira voluntária pelo servidor público municipal edm discordância com o Estatuto Municipal do Servidor Público Municipal deve acarretar abertura de PAD e provável demissão do cargo público.

Diante do exposto, opino pela inviabilidade de exercício de função de motorista de transporte de passageiro por aplicativo para agentes de trânsito municipais, bem como todos os demais servidores que atuem em atividades fiscalizadoras à atividade.

Assim, sob esse contexto, analiso a controvérsia submetida à apreciação.

Por antecipação, faço constar que da análise das argumentações externadas pelas partes, bem como da malha documental constante no caderno processual eletrônico, concluí que o ato administrativo impugnado no
mandamus,
que tem como amoedo impedir que o impetrante, enquanto servidor público municipal (Agente Fiscalizador de Trânsito), desempenhe em suas horas de folga atividade como microempreendedor individual – Motorista de Aplicativo (UBER), violou direito líquido e certo, devendo ser combatido pelo Poder Judiciário.

Assim, o recurso voluntário apresentado pelo Ente Público Municipal não comporta o cobiçado provimento, devendo a sentença em reexame ser mantida em todos os seus termos pelos seus próprios e bem laçados fundamentos. Explico:

De simples leitura dos dispositivos utilizados pela Procuradora do Município no Parecer n. 270/2019, sedimentado no Id. 46669530, pode-se constatar com clareza solar que não há vedação nos fragmentos da legislação municipal citados pelo recorrente para que o impetrante possa obter alvará para o exercício da atividade

como microempreendedor individual (Motorista de Aplicativo – UBER), porque essa atividade, definitivamente, não é tida como

GERÊNCIA ou ADMINISTRAÇÃO de empresa privada ou sociedade civil, bem como não configura EXERCÍCIO DE COMÉRCIO, conforme proibido pela Lei Municipal.

Ademais, a hipótese telada não evidencia cumulação de cargos públicos, com violação ao artigo 37, XV, da Carta Política, mas sim de cargo público com a iniciativa privada, a ser desenvolvida de forma autônoma, enquanto empreendedora individual. De modo que não há impedimento para o exercício da atividade remunerada pretendida, desde que haja compatibilidade de horários e não apresente conflitos com o desempenho da função pública em que o servidor é investido.

In casu,
a compatibilidade de horários é fato incontroverso, sendo certo que o impetrante trabalha em regime de plantão, cuja carga horária é de 24 (vinte e quatro) horas trabalhadas, com o direito a folga

pelo período de 72 (setenta e duas) horas, não acarretando qualquer prejuízo ao cumprimento da carga horária pública o desempenho da atividade de Motorista de Aplicativo (UBER) para atingir sua meta de aumentar a renda familiar nos dias de folga.

Quanto ao alegado conflito da atividade pública com a atividade profissional privada que o impetrante pretende desempenhar, peço vênia para trazer à colação o entendimento externado pela Promotora de Justiça Laís Liane Resende em judicioso parecer que, a respeito do tema, consignou:

“(...) Constata-se do parecer jurídico costado nos ID’s 26437110 e 26437110,que o ente federativo alega a existência de conflito de interesse no desempenho da atividade profissional, por servidor público municipal que ocupa cargo de agente de trânsito, dada a competência deste último para a fiscalização do trânsito e, desta maneira, do desempenho dos motoristas de aplicativos e demais seguimentos do setor de transportes. Entretanto o cargo público ocupado tem por função a fiscalização de trânsito e não de atividade desenvolvida pelas pessoas

jurídicas qu atuam no transporte de passageiros.

A Lei n. 12587/2012, alterada pela Lei n. 13.640/2018, reconheceu a existência do transporte privado de passageiros por meio de aplicativos eletrônicos, declinando aos municípios a competência para regulamentar e fiscalizar o desenvolvimento das atividades, na medida em que emitem e aferem o cadastramento dos motoristas vinculados, viabilizando um registro e recolhimento de tributo sobre o serviço, conforme artigo 11, in verbis:

Art. 11 – Os serviços de transporte privado coletivo, prestados entre pessoas físicas ou jurídicas,
deverão ser autorizadas, disciplinadas e fiscalizados pelo poder público competente
, com base nos princípios e diretrizes desta

Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal
regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual
de passageiros previstos no inciso X, art. 4o desta Lei no âmbito de seus territórios.

Paragrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observaras seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço: (*Incluído pela Lei n. 13.640, de 2018).

I- efetiva
cobrança dos tributos municipais
devidos pela prestação do serviço
L
Incluído pela Lei n. 13.640, de 2018).

II- exigência de contraprestação de seguro de Acidentes individual de Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT); (Incluído pela Lei n. 13.640 de 2018).

III- exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), nos termos da alínea “h” inciso V do art. 11 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de1991. (Incluído pela Lei n.13.640, de 2018);

Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4o desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação,
somente será autorizado ao motorista
que cumprir as seguintes condições: (Incluído

pela Lei 13.640/2018)

I – possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação que exerce atividade remunerada; (Incluído pela Lei.13.640/2018)

II – conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal; (Incluído pela Lei 13.640/2018)

III – emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRV); (Incluído pela Lei 13.640/2018)

IV- apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. (Incluído pela Lei n. 13.640/2018)

Parágrafo único – A exploração dos serviços remuneradod de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros.

Constata-se inclusive, que o município exige dos profissionais que atuam nesta área, o cadastramento como pessoas jurídicas (MEI), para viabilizar a taxação.

Assim, contrapondo as determinações legais, evidente que as atribuições dos agentes de trânsito não comportam a fiscalização da atividade de transporte de passageiros, mas sim do trafego nas vias públicas municipais, tendo esta função correlação, na verdade, com as questões de segurança no trânsito.

O desenvolvimento das atividades, ao que se percebe, deverá ser objeto de fiscalização administrativa, por departamento ao qual não se vincula o agente de trânsito.

Assim, havendo o reconhecimento da inviabilidade do exercício

da atividade profissional de motorista particular, sob a alegação de incompatibilidade com as funções do cargo de agente de trânsito, também deveria ser restringida a autorização para condução de veículos, já que o servidor fiscaliza o tráfego.

O que se pretende mencionar, é que neste enfoque de compatibilidade ética entre o exercício do cargo público e a atividade privada, não se vislumbra conflito de interesse.

O impetrante, enquanto Técnico de Arrecadação e Fiscalização – TAF, perfil ocupacional de Agente de Trânsito do Município de Alta Floresta/MT, não tem meios de utilizar seu cargo ou função pública para obtenção de benefícios particulares ante informações privilegiadas que posa lograr.

Não há implicação
direta
entre o exercício do cargo público e a atividade particular que pretende exercer.

(...)

Compartilho do mesmo entendimento deflagrado pelo

Ministério Público na instância singela, sendo um
plus
totalmente desnecessário incluir qualquer nova fundamentação para

evidenciar a insubsistência do Parecer Jurídico n. 270/2019, que serviu de sustentação aos atos coatores, mormente em se tratando de norma restritiva de direito, cuja interpretação quanto ao termo incompatibilidade não pode ser meramente subjetiva, fundada em hipótese/suposição ou aparência de conflito com a norma.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário manejado pela Fazenda Pública Municipal, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para
confirmar, tal como lançada pelo Juízo monocrático, a decisão em reexame necessário.

É como expresso o meu voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o.VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 20 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o.VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, concluiu
a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
:
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário manejado pela Fazenda Pública Municipal, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, nego-lhe provimento para confirmar, tal como lançada pelo Juízo monocrático, a decisão em reexame necessário
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso em concreto, a impetração volta-se à negativa de emissão de alvará para exercício da atividade de microempreendedor individual – motorista, formulado pela impetrante, exarado pelo Fiscal Tributário José A. de Souza, conforme consta da documentação anexada ao caderno processual.

[...]

O microempreendedor individual é basicamente um trabalhador autônomo que atua por contra própria e resolve se formalizar perante o Fisco, para ter alguns benefícios como microempresário,

não é gerente ou administrador de uma empresa privada, podendo, portanto, tal atividade ser exercida por servidores públicos municipais, pois a atividade de microempreendedor individual respeita as limitações estabelecidas na Lei Municipal no323/1991.

Assim, por a atividade de motorista de aplicativo não ser incompatível como o exercício do cargo de agente de trânsito e, por não haver óbice na legislação municipal para a expedição de alvará ao impetrante para exercício da atividade como microempreendedor individual – motorista de aplicativo, visto que a atividade a ser exercida pelo impetrante não trata-se de gerência ou administração de qualquer tipo de empresa, ou comércio - atualmente, empresa – conforme proibido pelo lei no382/91, deve-se julgar procedente a presente ação.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do atual Código de Processo Civil e concedo a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar deferida ao Id. 26511244. [...]. (Id. 46669535).

O apelado, Eder Luciano Cordeiro de Souza, é servidor público do Município de Alta Floresta, a exercer o cargo de Técnico de Arrecadação e Fiscalização – Agente de Trânsito, em regime de plantão, com escala
de vinte e quatro (24) horas trabalhadas por setenta e duas (72) de descanso.

Em 25 de setembro de 2019 protocolou, no
Departamento de Cadastro da Prefeitura do Município de Alta Floresta
, pedido de
Alvará de Funcionamento
, para trabalhar como motorista de aplicativo, na condição de microempreendedor individual, no “
período de folga
”.

Todavia, o pedido foi indeferido, consoante notificação de no 352, de 7 de novembro de 2019, assinada pelo Fiscal Tributário da Coordenadoria de Arrecadação e Fiscalização (Id. 46669511), a considerar o Parecer Jurídico no 270/2019, da Procuradoria-Geral do Município, que opinou pela “
inviabilidade de exercício da função de motorista de transporte de passageiro por aplicativo para agentes de trânsito municipais
”, por entender que tratam-se de “
atividades incompatíveis
”, nos termos do artigo 161, XVII, da Lei no 382, de 20 de novembro de 1991.

A Lei do Município de Alta Floresta no 382, de 20 de novembro de 1991 (Estatuto dos Servidores), dispõe que:

Artigo 161 – Ao funcionário público é proibido:

XI – participar de gerência ou administração de empresa Privada, de sociedade civil, ou exercer comércio, e, nessa qualidade, transacionar com o Município;

XVII –
exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função
e com o horário de trabalho. [sem negrito no original]

É certo que a questão acerca da possibilidade ou não do exercício simultâneo do cargo de Agente de Trânsito e da atividade de Motorista de Aplicativo deve ser solvida por meio de processo administrativo, instaurado pelo órgão competente ao qual está vinculado o servidor; é este que irá apurar eventual ilegalidade na acumulação da função pública com a atividade privada, não o órgão responsável pela emissão do alvará.

Portanto, estou de pleno acordo com o bem lançado voto da conspícua Desembargadora relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021